Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725124-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra sentença proferida na ação de embargos de terceiro ajuizada contra CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS para extinguir o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em análise ao processo de origem (0725629-96.2019.8.07.0001), verifico que o edital de hasta pública (ID 154959082) consignou expressamente o saldo devedor do financiamento, o imóvel foi arrematado e pago à vista (ID 161894468), mediante depósito em conta judicial vinculado ao processo (ID 161562806). Na petição ID 179186805, o arrematante pleiteou a intimação da CEF para que apresentasse o valor atualizado do saldo devedor, a fim de viabilizar o pagamento. No despacho ID 180546829, disponibilizado no DJE em 12/12/23, foi determinada sua intimação. Diante desses fatos que apontam a proteção do direito do credor fiduciário e da iminência de ser-lhe depositado o saldo devedor, concedo à apelante o prazo de 5 dias para que manifeste se há interesse no prosseguimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator